Tribunal: STF
Processo: HC 234497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 25.10.2023, por Leonardo Manzela dos Santos Neto, advogado, em benefício de Paulo Sérgio Souza da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2023, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.081.523/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.9.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 1501381-26.2022.8.26.0542) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 13h15min, na Rua Manaus, nº 55, apartamento 41- Corintinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA, qualificado às fls. 4, mantinha e depósito, para entrega a consumo de terceiro, 200 (duzentos frascos com lança perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de constatação 
(fls. 23/26). 



    Segundo apurado, PAULO mantinha em depósito e guardava em sua residência, localizada no endereço sobredito drogas destinadas à venda a terceiras pessoas. 



    Após investigações iniciadas pela operação sufoco, a polícia civil confirmou em campana que PAULO usava sua residência como depósito de drogas, assim se dirigiram até o referido apartamento onde foram atendidos por ele. 



    Paulo franqueou a entrada dos policiais e confessou informalmente que guardava ali entorpecentes, ato contínuo indicou que o lança-perfume estava na sala de estar e o restante dos entorpecentes estavam dentro de uma máquina de lavar.



    Imediatamente os policiais revistaram o imóvel e encontraram nos locais apontados por PAULO 200 (duzentos frascos com 
lança-perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína. 



    Tendo em vista a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico” (fls. 56-57, 
e-doc. 3). 



    3. Em 26.10.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para redimensionar as penas fixadas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Inocorrência. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena-base imposta. Impossibilidade. Natureza e quantidade dos entorpecentes que demandam o incremento da basilar. Possibilidade de redução em maior extensão na segunda etapa por força da atenuante da confissão espontânea. Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Inviável. Regime inicial fechado inalterado. Recurso parcialmente provido” (fl. 63, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, parcialmente admitido no Tribunal estadual em 27.3.2023. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal e, em 25.9.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao Recurso Especial n. 2.081.523/SP. 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 3.10.2023.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afastou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve o paciente preso no regime fechado tão somente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, mesmo o paciente sendo primário, não integrante a organização criminosa e tampouco praticante contumaz de práticas delitivas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma haver precedente neste Supremo Tribunal “do qual se prevê que deve haver a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 quando o agente é primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre a organização criminosa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o paciente atende todos os requisitos, haja vista a ausência nos autos que apontem fato contrário, e pela não aplicação do redutor em sua pena verifica-se de imediato o constrangimento ilegal, uma vez que se encontra preso em regime fechado exclusivamente pela não aplicação do referido dispositivo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “de fato, a quantidade de droga apreendida não era ínfima, e mesmo que fosse, reconhece a gravidade no delito tratado. Contudo, a decisão utilizou apenas um ponto para presumir que o paciente não era um pequeno traficante e se dedicava a prática criminosa. 21. Sim, verifica-se que o Nobre Ministro afastou o redutor sob uma única justificativa: a quantidade de droga. No entanto, em uma análise rápida e sem se aprofundar, é possível verificar que o paciente é primário, não ostenta e nem nunca teve qualquer condenação por esse tipo de delito, as drogas foram apreendidas em sua casa 
(o paciente afirmou em juízo que havia guardado a droga para um cliente de seu cabeleireiro), não havia anotação ou qualquer outro documento que contabilizasse o comércio da droga e não foi apreendido balança ou qualquer outro instrumento que viesse a ser utilizado para a produção da comercialização da droga” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala que “todas as decisões pretéritas utilizaram a própria confissão do paciente para condená-lo como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no entanto, as mesmas decisões recusaram o depoimento do paciente no que tange ao fato de ter sido ele uma pessoa utilizada para apenas guardar as drogas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “de acordo com o princípio da homogeneidade, tal como reconhece esta Corte Suprema, havendo a imposição do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 à pena atual do paciente (5 anos e 10 meses em regime fechado) haveria uma diminuição que permitira o paciente cumprir a pena em regime totalmente diverso do fechado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o reconhecimento da causa de diminuição não é simplesmente um benefício ou algo facultativo ao julgador. Por uma análise nos próprios precedentes desta Corte, além do próprio dispositivo do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, percebe-se que a aplicação da causa de diminuição é uma imposição direcionada ao julgador, quando o agente atende a todos os requisitos ali expressos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por isso, o que se requer a Vossas Excelência é a concessão da medida liminar para determinar que seja aplicada a minorante do 
art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na pena do paciente (5 anos e 10 meses no regime fechado), uma vez que se enquadra em todos os requisitos para a concessão do redutor. (…)



    Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para conceder a medida liminar pleiteada, bem como ao quanto formulado no bojo do presente writ” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2023, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.081.523/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.10.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 3.10.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 25.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. A pretensão da defesa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 17.10.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 233.711/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 1º.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 824.757/SP no Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma se pretendia a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente. Tem-se na ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: (...)



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora